Tribunal: TJMT
Processo: 1007950-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007950-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE), EDEZIO NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 495.586.681-68 (APELADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA FEITA PELO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ATRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA – CONCLUSÃO DECISÓRIA EQUÍVOCA – PAGAMENTO DA DÍVIDA QUE IMPORTA RECONHECIMENTO DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE –

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À PARTE REQUERIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – LEVANTAMENTO IMEDITADO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. “Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária” (STJ – QUARTA TURMA – REsp 799.180/PB – Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA – julgado em 03/10/2006 – DJ 30/10/2006, p. 325 – grifei). 2. Seja por “error in judicando”, seja por simples erro material de digitação, se o magistrado julga “improcedente” o pedido autoral, quando, na verdade, o pagamento da integralidade da dívida pela parte devedora, tal qual a purgação da mora na redação original do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, implica reconhecimento do pedido inicial, deve ser dado provimento ao recurso do Banco/credor para que, reformado o dispositivo da sentença, seja o pedido autoral julgado procedente. 3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve sempre seguir a ótica do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas daí decorrentes. 4. Não havendo qualquer impedimento e/ou matéria controvertida a respeito dos valores depositados em juízo para purgação da mora, mostra-se viável a imediata liberação dos valores depositados em favor do credor, devendo o pedido ser acolhido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007950-05.2021.8.141.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1007950-05.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra EDEZIO NUNES DO NASCIMENTO, declarou satisfeita/quitada a dívida contratual em decorrência da “purgação da mora”, e, assim, julgou, “por resolução o mérito”, extinto o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC,
autorizando o Banco/apelante a levantar os valores depositados nos autos, mas só depois do trânsito em julgado da sentença; a r. sentença deixou de atribuir ônus sucumbencial a qualquer das partes litigantes
(cf. Id. no 91211546 - Pág. 2).

O apelante alega que, como o depósito feito pelo requerido para “purgar a mora” englobou as parcelas vencidas e vincendas e todos os demais encargos decorrentes da mora, “
é totalmente injusto perante o grupo consorcial a manutenção do valor depositado nestes autos até que haja uma resolução da demanda, quando a discussão aqui
(no mérito recursal)
implementada
(diz respeito à)
ausência da condenação de honorários e ao reembolso das custas processuais
”, devendo ser autorizado o imediato levantamento dos valores depositados pelo devedor sem que seja necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença (cf. Id. no 91211556 - Pág. 5).

Por outro lado, diz que, como “
aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes
”, deve o réu/apelado arcar com o ônus sucumbencial, haja vista que “
não fosse o comportamento desonroso do apelado, esta apelante não teria acionado o Poder Judiciário com o ajuizamento da competente ação, dispersado custas para processamento, localização e apreensão do veículo
” (cf. Id. no 91211556 - Pág. 6).

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja determinada a imediata liberação do depósito judicial feito pelo réu/apelado, mediante alvará judicial, bem como seja o réu/apelado condenado ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive dos honorários advocatícios (cf. Id. no 91211556 - Pág. 10).

O apelado ofertou as contrarrazões de Id. no 91211562, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento do Contrato de Financiamento, com cláusula de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre os litigantes, envolvendo a aquisição do veículo Chevrolet, Onix Premier 1.0, TB, 12V, AT6, ano 2020, no valor de R$ 19.417,48 (cf. Id. no 91211501), cujo pedido foi assim julgado pela sentença de origem:

“Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial.

A parte requerida postulou pela purgação da mora, efetivando o depósito nos autos, sendo o bem lhe restituído e o autor concordou com o valor depositado. Assim, com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do contrato firmado.

Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar concedida nos autos.

Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a ação e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC.

Revogo em definitivo a liminar concedida, mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na inicial.

Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição judicial.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, expeça-se alvará em favor do autor dos valores depositados nos autos e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.”

É incontroversa a
procedência do pedido em razão da “
purgação da mora
” (isto é, quitação integral da dívida no prazo do art. 3o, §2o, do Decreto Lei no 911/69), mas, ainda que assim não fosse, a distribuição do ônus sucumbencial deve respeitar o princípio da causalidade, devendo ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo, no caso, o réu/apelado, cujo inadimplemento/atraso no pagamento das parcelas do financiamento ensejou a propositura da ação.

A propósito é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COGITA DA AMEAÇA DE PRISÃO CIVIL. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 20, §4o, DO CPC. 1. Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. 2. Aplicável, na espécie, o artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil; 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ – QUARTA TURMA – REsp 799.180/PB – Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA – julgado em 03/10/2006 – DJ 30/10/2006, p. 325 – grifei).

Quanto à imediata liberação dos valores depositados pelo devedor/apelado à título de “purgação da mora”, i.e., pagamento da integralidade do débito contratual, considerando que o autor/credor/apelante concordou com os valores depositados, e não havendo qualquer objeção do recorrido em relação às alegações iniciais, precisamente no que diz respeito ao inadimplemento apontado pelo recorrente, o deferimento do pedido de pronta expedição do alvará para liberação do valor depositado se mostra pertinente e/ou viável, devendo ser prontamente acolhido.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a imediata expedição de alvará em favor do Banco/apelante, para imediata liberação dos valores depositados em Juízo pelo réu/apelado, bem como para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da dívida contratual quitada em razão a propositura da ação (valor do depósito judicial feito pelo devedor), nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021